Tribunal: CARF
Processo: 10240.721388/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721388/2015-00
ACÓRDÃO
2002-009.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEDRO RATES GOMES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DEDUÇÃO. DEPENDNTES. PAIS.
Podem ser considerados dependentes os pais, avós ou bisavós, desde que
não tenham rendimentos, tributáveis ou não, que ultrapassem o limite de
isenção mensal. Comprovada a condição deve ser aceita a dedução.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com plano de saúde, realizadas em favor do
próprio contribuinte e de dependente declarado na Declaração de Ajuste
Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea.

ACÓRDÃO
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721388/2015-00
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para restabelecer a dedução com os
dependentes OVIDIO MARCIANO DA COSTA e VALDOMIRA GOMES DA SILVA e restabelecer a
dedução com despesas médicas no valor de R$ 7.142,40.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento pela DRF/Porto Velho/RO, que lhe exige o recolhimento de um
crédito tributário no montante de R$ 14.972,53, atualizado até 31/08/2015.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – Retificadora, entregue pelo(a) interessado(a) em 13/03/2014, relativa ao
exercício financeiro de 2013, quando foram constatadas, conforme a Descrição
dos Fatos, as seguintes infrações:
1) Dedução indevida de dependentes – R$ 5.924,16 – a saber:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721388/2015-00
3
2) Dedução indevida de despesas médicas – R$ 21.427,20, por falta de
comprovação, a saber:

O(A) notificado(a), por intermédio de procurador habilitado, apresentou
impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu entender, comprovam as
deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando o que segue:

A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte, restabelecendo em parte a dedução com a dependente Sofia Rates
Dondoni, no valor de R$ 1.974,72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de pais do contribuinte como dependentes e
dedução indevida de despesas médicas por ausência de comprovação.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721388/2015-00
4
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Decidiu a DRJ, quanto a dedução indevida dos pais do contribuinte como
dependentes o seguinte:
Mediante sua Carteira de Identidade (fl. 6), o requerente comprova que Ovídio
Marciano da Costa e Valdomira Gomes da Costa são seus pais. Todavia, para o
declarante fazer jus à respectiva dedução haveria de estar comprovada, também,
a condição estabelecida no inciso VI, do § 1o, do art. 77, do RIR/99, anteriormente
transcrito, o que no caso não ocorreu. Mantém-se, portanto, a glosa procedida
pela Fiscalização.
Estabelece o dispositivo legal acima mencionado pela DRJ:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
Assim, fundamentou a DRJ que a manutenção da glosa seria pela ausência de
comprovação de que os dependentes não teriam auferido rendimentos acima do limite de isenção
mensal.
Para contrapor o alegado, o recorrente juntou aos autos comprovantes de
rendimentos relativos ao ano-calendário de 2012, referente à OVIDIO MARCIANO DA COSTA e
VALDOMIRA GOMES DA SILVA, genitores do contribuinte, emitidos pelo INSS (fls. 93 e 94).
Em relação à OVIDIO MARCIANO DA COSTA o documento atesta que o rendimento
total do ano de 2012 foi de R$ 7.387,00 e em relação à VALDOMIRA GOMES DA SILVA foi de R$
8.086,00.
Assim, restou comprovado, ao meu sentir, a condição estabelecida no inciso VI, §
1o, do art. 77, do RIR/99, vigente a época. Devendo desta forma ser restabelecida a dedução com
os dependentes OVIDIO MARCIANO DA COSTA e VALDOMIRA GOMES DA SILVA.
Já em relação a glosa de despesas médicas, especificamente as despesas com plano
de saúde no valor de R$ 21.427,20, a DRJ entendeu o seguinte:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.563 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721388/2015-00
5
Tal documento, por si só, não basta para a comprovação necessária, nos termos
exigidos no art. 80, §1o, II, do RIR/1999. Com efeito, a falta de identificação
individual dos beneficiários impede as autoridades fiscal e julgadora de saber se
as despesas médicas foram em favor do(a) próprio(a) contribuinte, de seus
dependentes para fins tributários ou de terceiros. Vale lembrar que uma pessoa
pode se enquadrar como dependente para fins do plano de saúde e não o ser
para fins tributários. Daí a correta a exigência a que se fez referência.
Nenhum documento e/ou demonstrativo fornecido, na espécie, pela
Unimed/Uniodonto, foi trazido pelo interessado, objetivando dirimir a situação
em comento. Mantém-se, pois, a glosa no valor de R$ 21.427,20.
Contra tal fundamentação o contribuinte apresentou a declaração de fl. 92, onde
consta os valores discriminados do contribuinte e de seus dependentes para fins de plano de
saúde.
Dentre os valore lá discriminados, só os valores despendidos com o próprio sujeito
passivo e a dependente SOFIA RATES DONDONI podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
Os demais dependentes para fins de plano de saúde discriminados na declaração não figuram
como dependentes na DAA do sujeito passivo, o que torna impossível a sua dedução.
A mencionada declaração apresenta para o sujeito passivo o valor de R$ 3.571,20 e
para a dependente constante da DAA, SOFIA RATES DONDONI, o valor de R$ 3.571,20.
Com isso, entendo comprovado os valores com despesas médicas em relação ao
sujeito passivo e a dependente SOFIA RATES DONDONI.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento para restabelecer a dedução com os dependentes OVIDIO MARCIANO DA
COSTA e VALDOMIRA GOMES DA SILVA e restabelecer a dedução com despesas médicas no valor
de R$ 7.142,40.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 103
DF CARF MF
Original